Tribunal: TJES
Processo: 5036232-79.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036232-79.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS CESAR DA SILVA PAIVA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5036232-79.2024.8.08.0035

EMBARGANTES/EMBARGADOS:
MUNICIPIO DE VILA VELHA / CARLOS CESAR DA SILVA PAIVA e WOLMAR JOSE MEDICI JUNIOR

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. EMBARGOS DO MUNICÍPIO REQUERIDO: INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E VALORAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DOS AUTORES: PROTOCOLO APÓS O PRAZO LEGAL DE 5 (CINCO) DIAS (ART. 49 DA LEI Nº 9.099/95). CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DOS REQUERENTES NÃO CONHECIDOS.

1.
Trata-se de dois recursos de embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso inominado da parte autora, determinando a transferência de pontuação de infração de trânsito.

2. DOS EMBARGOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA:
Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei nº 9.099/95). No caso em apreço, o ente municipal busca rediscutir a valoração probatória (distribuição do ônus da prova) e a tese jurídica adotada pelo colegiado, denotando mero inconformismo com o resultado do julgamento. A via declaratória não se presta à rediscussão da matéria já decidida de forma clara e fundamentada. Vícios não configurados.

3. DOS EMBARGOS DE CARLOS CESAR DA SILVA PAIVA E WOLMAR JOSE MEDICI JUNIOR:
O art. 49 da Lei nº 9.099/1995 estipula o prazo legal e peremptório de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos declaratórios no âmbito dos Juizados Especiais. Tendo a ciência do acórdão ocorrido em 23/02/2026 e a petição recursal protocolada apenas em 09/04/2026, a manifesta intempestividade impede o conhecimento do recurso, conforme devidamente certificado pela Secretaria da Turma Recursal.

4.
Embargos de declaração do Município conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração dos autores não conhecidos.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão registrado no Id. 18295357, que conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto por Carlos Cesar da Silva Paiva e Wolmar Jose Medici Junior, reformando a sentença para determinar que o Município de Vila Velha realize a transferência da pontuação e responsabilidades decorrentes do Auto de Infração nº VV00215674 do prontuário do primeiro requerente para o segundo.

O primeiro recurso de Embargos de Declaração (Id. 18299760) foi interposto pelo Município de Vila Velha, sustentando que o Acórdão embargado padeceria de omissão e contradição quanto à distribuição do ônus da prova, à presunção de legitimidade do ato administrativo e à ausência de justificativa para a perda do prazo administrativo (alegando inobservância de tese da Turma de Uniformização), buscando, ao fim, a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

O segundo recurso de Embargos de Declaração (Id. 19149854) foi interposto por Carlos Cesar da Silva Paiva e Wolmar Jose Medici Junior, aduzindo a existência de contradição no tocante à não condenação do ente municipal em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante o provimento do Recurso Inominado por eles interposto.

É o breve relato. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. Dos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vila Velha (Id. 18299760):

Conheço dos embargos de declaração de Id. 18299760, eis que interpostos tempestivamente (certidão no Id. 18324082).

Os Embargos de Declaração têm a finalidade precípua de aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado (art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei nº 9.099/95). Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da decisão proferida.

Analisando detidamente as razões expostas pelo Município de Vila Velha, verifica-se que o embargante não aponta verdadeiro vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade). O que se observa, em verdade, é a mera insatisfação da parte vencida com a interpretação jurídica adotada pelo órgão colegiado e a valoração do conjunto probatório.

O Acórdão foi claro ao fundamentar que o princípio da inafastabilidade da jurisdição autoriza a revisão judicial e que os recorrentes apresentaram declaração formal de assunção de culpa pelo real condutor (Wolmar Jose Medici Junior). A afirmação de que tal declaração "é corroborada pela ausência de provas em contrário por parte do Município" constitui o livre convencimento motivado do julgador acerca das provas constantes (ou inexistentes) nos autos, não configurando, para fins de aclaratórios, inversão do ônus da prova ou contradição técnica.

Ademais, a discordância quanto à aplicação do entendimento firmado pelo STJ (PUIL nº 1.816/SP) frente a teses defendidas em contrarrazões representa nítido intento de rediscutir a lide, desiderato para o qual os embargos de declaração não são a via adequada.

Portanto, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição destes embargos é medida que se impõe.

2. Dos Embargos de Declaração opostos por Carlos Cesar da Silva Paiva e Wolmar Jose Medici Junior (Id. 19149854):

Passo à análise do segundo recurso de embargos.

Conforme a regra do art. 49 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração no âmbito dos Juizados Especiais devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da ciência da decisão.

No presente caso, o Acórdão combatido (Id. 18295357) e os demais atos do julgamento foram publicados e disponibilizados às partes em
23/02/2026
. O prazo de 5 (cinco) dias úteis iniciou-se desta data, conforme intimação prévia publicada no E-diário em 27/01/2026.

Contudo, observa-se que a petição dos presentes Embargos de Declaração somente foi protocolizada no sistema em
09/04/2026
(Id. 19149854), após o transcurso regular de semanas desde a ciência do julgado.

Tal fato é atestado de forma inequívoca pela Certidão de Análise de Tempestividade constante no Id. 19162572, emitida pela Secretaria desta Turma Recursal, a qual certificou expressamente que a referida petição "foi interposta intempestivamente".

Destarte, por não preencher o requisito objetivo de admissibilidade referente à tempestividade, o recurso não merece ser conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.
Conheço dos embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(Id. 18299760) para, no mérito,
REJEITÁ-LO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

2.

NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
CARLOS CESAR DA SILVA PAIVA e WOLMAR JOSE MEDICI JUNIOR
(Id. 19149854), ante a sua manifesta intempestividade.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)